Tribunal: TJMT
Processo: 1011425-63.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011425-63.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos na Lei Maria da Penha, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 893.714.371-20 (APELANTE), CLAUDIA ELIZA NEVES BORGES - CPF: 054.077.341-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Palavra da vítima. Provas suficientes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que
condenou o apelante por descumprimento de medidas protetivas de urgência [contra mulher por razões do sexo feminino] a 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto, visando a sua absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

I
nsuficiência de provas para a condenação pelo descumprimento de medidas protetivas impostas em favor da vítima.

III. Razões de decidir

1.

O crime de descumprimento de medida protetiva é formal e se consuma com a simples prática da conduta que viole a ordem judicial, sendo desnecessária a comprovação de resultado naturalístico.

2.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

3.

Relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica comprova deslocamentos sucessivos do apelante ao local de trabalho da vítima no dia dos fatos, em horários distintos.

4.

Certidão de oficial de justiça atesta a ciência prévia do apelante acerca das medidas protetivas impostas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
.

Tese de Julgamento:

1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar a condenação.

2. Relatório de monitoramento eletrônico e certidão de intimação judicial constituem provas idôneas da violação de medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CP, art. 107; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, RHC no 115.554/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 16.10.2019; TJMT, AP no 1000815-15.2024.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 13.8.2024; TJMT, AP no 1008910-05.2022.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 14.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1011425-63.2021.8.11.0042- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1011425-63.2021.8.11.0042), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas de urgência a 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto - art. 24-A,
caput
, da Lei 11.340/06, do CP - (ID 289210887).

O apelante sustenta que inexistem provas suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 289210895).

A 16a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 289210898).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei no 11.340/2006) – Sentença Condenatória – Irresignação Defensiva – Requerimento defensivo pela absolvição do apelante quanto ao delito descrito no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas exaustivamente nos autos – Depoimentos da vítima coerentes com as demais provas produzidas– Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 297855868)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] A vítima teve deferidas em seu favor Medidas Protetivas n.o 1005775- 69.2020.8.11.0041, em decisão proferida no dia 19/11/2020, no seguimento as partes foram devidamente intimadas, conforme certidão de fl. 35 do ID n.o 62661744 dos presentes autos.

No dia 28 de novembro de 2020, por volta das 12h15m, no estabelecimento supermercado atacadão, localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro, n. 155, Bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital, o denunciado EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA esteve a menos de 300 (trezentos) metros de distância da vítima; ou seja, foi até o local de trabalho da vítima, onde ela é caixa, ficou olhando-a e saiu.

Ela acionou o segurança da empresa e 190, mas o denunciado evadiu-se do local. [...]

Assim agindo, o denunciado EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA violou a norma contida no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas) razão pela qual, o Ministério Público oferece a presente denúncia [...]”

(Elisamara Sigles Vodonós Portela, promotora de Justiça - ID 289209446).

O Juízo singular condenou o apelante e fixou indenização à vítima, nos seguintes termos:

“[...] Quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas (Lei 11.340/2006, art. 24-A), o mesmo também é formal e, portanto, não se faz necessária à prova de sua materialidade, haja vista que basta a prática da conduta, a saber: o desrespeito de qualquer uma das medidas protetivas, previstas na própria Lei Maria da Penha, oriunda de decisão judicial pretérita, para que o crime tenha consumação.

No vertente caso, verifico que a consumação de tal delito, restou
quantum satis
demonstrada nos autos, haja vista que no dia 24 de Novembro de 2020, o réu já havia sido intimado quanto ao teor da decisão que deferiu algumas medidas protetivas de urgência em favor da vítima,
ex vi
das informações constantes nos autos de medidas protetivas n°1005775-69.2020.8.11.0042 e, descumpriu tais medidas, ao se aproximar da vítima, conforme restou demonstrado nos autos pelo depoimento da vítima prestado em fase investigativa [...]

Outrossim, a vítima responde de forma firme e segura em seu depoimento que o acusado foi várias vezes em seu local de trabalho, bem como em sua casa, descumprindo as medidas protetivas, corroborando com todos os fatos narrados por ela anteriormente em sede inquisitiva.

Por sua vez, com relação ao pleito da Defesa acostado nos seus memoriais, reputo que tal pleito não merece acolhimento.

Primeiramente, verifico que no dia 19/11/2020 as medidas protetivas foram deferidas e o acusado devidamente intimado dia 24/11/2020. Contudo, no dia 28/11/2020, a vítima informou o descumprimento das medidas por parte do réu, relatando que ele continua indo ao seu local de trabalho.

Ademais, foi encaminhado o relatório de deslocamento do acusado do dia 28/11/2020, e conforme juntado aos autos (ID.152325866), é possível observar que o denunciado frequentemente se deslocava próximo ao local de trabalho da vítima, em horários distintos e no mesmo dia. Portanto, inviável o acolhimento do pleito defensivo. [...]

Dispositivo:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA, CPF n°893.714.371-20, RG n°15758532 SEJUSP/MT, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Cuiabá/MT, nascido em 03/11/1978, 42 anos à época dos fatos, filho de Fermino José de Almeida e Maria da Penha de Almeida, nas sanções do artigo art. 24-A da Lei 11.340/2006. [...]”
(
Marcos Terencio Agostinho Pire
, juiz de Direito - ID 289210884)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Cláudia Eliza Neves Borges, vítima (ID

289209440 – fls. 6/7) e o apelante, EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA (ID 289209440 – fls. 21/23).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Cláudia Eliza Neves Borges, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 289210879).

Dito isso, vejamos.

A versão de
Cláudia Eliza Neves Borges [vítima], em am
bas as fases da persecução penal, mostra-se coerente no sentido de que seu ex-companheiro,
EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA
, no dia 28.11.2020, por volta das
12h15min, foi até o seu local de trabalho [
“Atacadão”
- Rodovia Emanuel Pinheiro, no 155, bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá/MT]
“por aproximadamente três vezes, andou pelo estacionamento até encontrar seu veículo e depois sumia”
, na última vez
“entrou no estabelecimento e ficou encarando-a”,
momento em que, por medo, ela acionou a Polícia Militar
“mas quando chegaram ele já havia se evadido”
(ID
289209440 – fls. 6/7
; Relatório de Mídias - ID
289210879
).

O relatório da tornozeleira eletrônica apontou que,
“no dia 28.11.2020”,
o apelante
“se deslocou ao trabalho da ofendida, em horários distintos, a saber: 9:30, 10:30, 11:30 e 12:00”
(ID 289210873), corroborando a narrativa da vítima.

Observada a certidão lavrada pelo oficial de justiça [Roosevelt Marcos Barros da Silva], o apelante tinha conhecimento das medidas proibitivas fixadas em favor da vítima (ID 289209440 - fls. 35), consistentes em:
“a) proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares (exceto em relação aos filhos) e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros; [...] c) de frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de parentes e amigos etc., da ofendida, com vistas a preservar sua integridade física e psicológica.”
(PJE 1005775-69.2020.8.11.0042).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“o apelante, devidamente cientificado da medida protetiva que lhe impunha o dever de manter distância mínima de 1.000 metros da vítima, descumpriu deliberadamente a ordem judicial, por várias vezes, ao se dirigir até o estabelecimento de trabalho da vítima, intimidando-a e causando insegurança e terror psicológico”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 297855868).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“O descumprimento consciente e reiterado das medidas protetivas de urgência, das quais o réu foi previamente intimado, caracteriza o delito do artigo 24-A, da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, AP no 1000815-15.2024.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 13.8.2024)

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 14.2.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025